Tribunal: STF
Processo: ACO 282
Classe: ACO
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-05-21
Data de publicação: 1980-05-21

Ementa:
AÇÃO CÍVEL ORIGINARIA. COMPETÊNCIA. II - NÃO E COMPETENTE O S.T.F.
QUANDO CONTENDEM DUAS EMPRESAS PUBLICAS DE ORBITAS DIVERSAS, FEDERAL
E LOCAL, EIS QUE SEDIDAS, AMBAS, NO DISTRITO FEDERAL. III - EXEGESE
DO ART. 119, I, D, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES DO S.T.F. (ACOR NS
168, 169. 173, 175, 176, 200 E 201). IV - DECLARAÇÃO DE
INCOMPETENCIA DO S.T.F., COM REMESSA AO JUÍZO DE ORIGEM, COMPETENTE
PARA PROCESSAR O JULGAMENTO.